Tribunal: STF
Processo: Rcl 48618
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-10-09
Data de publicação: 2021-10-09

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ADC 48/DF. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. UTILIZAÇÃO DA VIA RECLAMATÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos.



    II - A decisão reclamada, ao entender presentes os elementos do vínculo trabalhista, com base na análise do conjunto fático-probatório dos autos, não se adere ao entendimento fixado na ADC 48/DF.



    III - A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que é inviável a utilização da reclamação como sucedâneo do recurso processual cabível. 



    IV - Agravo regimental a que se nega provimento